Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-27.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO - MILITAR CLASSIFICADO NO CONCEITO “C” E ADVERTIDO DE POSSÍVEL SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) NA HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE NOVA FALTA DE NATUREZA GRAVE - PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - NULIDADE DO PAD EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PUNIÇÃO NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) QUE ANTECEDEU O PAD - INOCORRÊNCIA - A IMPOSIÇÃO DE PUNIÇÃO NO PCD EM QUE SE APUROU A PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE INVIABILIZARIA A SUBMISSÃO DO MILITAR AO PAD - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão)

V.V. - EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - ART. 13, XII, DA LEI N. 14.310/2002 - PORTARIA E DECISÃO DEMISSIONÁRIA QUE NÃO MENCIONAM QUAIS SERIAM AS EXPRESSÕES CONSIDERADAS OFENSIVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA DECISÃO DEMISSIONÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - PEDIDO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS - ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator - vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000054-27.2022.9.13.0005 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO – MILITAR CLASSIFICADO NO CONCEITO “C” E ADVERTIDO DE POSSÍVEL SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) NA HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE NOVA FALTA DE NATUREZA GRAVE – PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – NULIDADE DO PAD EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PUNIÇÃO NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) QUE ANTECEDEU O PAD – INOCORRÊNCIA – A IMPOSIÇÃO DE PUNIÇÃO NO PCD EM QUE SE APUROU A PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE INVIABILIZARIA A SUBMISSÃO DO MILITAR AO PAD – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão) V.V. – EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – ART. 13, XII, DA LEI N. 14.310/2002 – PORTARIA E DECISÃO DEMISSIONÁRIA QUE NÃO MENCIONAM QUAIS SERIAM AS EXPRESSÕES CONSIDERADAS OFENSIVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA DECISÃO DEMISSIONÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS – ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator – vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Felipe Alves dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 3 votos a 2, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha, relator, e Jadir Silva, sorteado, que deram provimento ao presente recurso. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Armando Ribeiro Participaram do julgamento os desembargadores Jadir Silva e James Ferreira Santos, sorteados RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deixou de acolher as pretensões do autor para impedir que a Administração Pública fosse impossibilitada de emitir decisão no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.749/18, até o julgamento do mérito do seu pedido principal, de anulação do ato administrativo de instauração do aludido PAD, bem como para que fosse reintegrado. O ora apelante ajuizou, perante a Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, uma ação de tutela cautelar em caráter antecedente em face do Estado de Minas Gerais, argumentando, naquela oportunidade, que estava sendo submetido a PAD com fundamento no inciso I do art. 64 da Lei n. 14.310/2002, pois estava com conceito funcional “c” e teria cometido falta disciplinar de natureza grave. Argumentou o então autor, na ação com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, que não teria praticado nova infração disciplinar de natureza grave, pois o comandante do 34º BPM teria decidido: deixar de enquadrar disciplinarmente o n. 149.535-4, Cb PM Felipe Alves dos Santos e remeter os autos para o Sr. Cel PM, Comandante da 1ª RPM, para fins de análise de submissão do militar a Processo Administrativo Demissionário, nos moldes do artigo 64, I, c/c artigo 13, XII, ambos do CEDM, conforme competência estabelecida pelo artigo 65, inciso I, do CEDM. Com tais argumentos, requereu que fosse deferida a tutela cautelar em caráter antecedente, para que fosse a administração militar impedida de decidir no PAD “[...] até o julgamento do mérito do pedido principal do Autor de anulação do Ato Administrativo de instauração do flagrantemente ilegal PAD”, com a sua manutenção no cargo público.” (Evento 01, documento INIC1). Antes da apreciação da tutela cautelar em caráter antecedente, o então autor emendou a petição de tutela cautelar de caráter antecedente (Evento 1 documento aditden8), argumentando que teve ciência de sua demissão das fileiras da PMMG, alterando o valor da causa para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Requereu, naquela oportunidade, a sua manutenção nas fileiras da PMMG e o impedimento de a administração militar proferir decisão administrativa “até o julgamento do mérito do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pedido principal do Autor de anulação do Ato Administrativo de instauração do flagrantemente ilegal PAD.”. Aduziu o ora apelante, quando emendou a petição inicial de tutela cautelar de caráter antecedente, que o fato que motivou a abertura do procedimento disciplinar foi ter utilizado, em sua defesa em outro procedimento administrativo, “expressões de cunho depreciativo à autoridade e a atos da administração pública, conforme restou apurado através do Processo de Comunicação Disciplinar N. 118.627/2017 - 34º BPM”, situação esta que teria violado o disposto no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 Disse o autor, ao emendar a petição de tutela cautelar em caráter antecipado, que a decisão que o demitiu violou a teoria dos motivos determinantes, uma vez que não teria cometido nova falta grave, considerando que a decisão do comandante do 34º BPM deixou de sancioná-lo. Argumentou o autor, por fim, que não houve a sua intimação para apresentar recurso contra esta suposta nova transgressão disciplinar, acarretando violação ao devido processo legal. Com tais argumentos, requereu o autor novamente que fosse concedida “[...] tutela cautelar de urgência em caráter antecedente determinando-se a manutenção do Autor no Cargo Público, impedindo a Administração Pública de se pronunciar em sede de PAD [...]”. Ao apreciar os pedidos constantes nas petições de tutela cautelar em caráter antecedente e a sua emenda, o juiz de direito da Vara de Fazenda Pública determinou a intimação do Estado de Minas Gerais, para que se manifestasse no prazo de 72 horas acerca das pretensões do então autor (documento DESP11, evento 1). Já no Evento 1, arquivo “DEC16”, o juiz de direito da Vara de Fazenda Pública deferiu o pedido da liminar pretendida, para a manutenção do ora apelante no cargo público até o julgamento desta ação, bem como sobrestou a tramitação do PAD. Na mesma decisão, o juiz de direito da Vara de Fazenda Pública intimou o então autor para complementação de sua argumentação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso I do § 1º do art. 303 do Código de Processo Civil (CPC). O então autor, na forma e no prazo previsto no inciso I do § 1º do art. 303 do CPC, complementou as suas argumentações, reiterando os argumentos já expostos e, ao final, requereu que fosse anulada a decisão proferida pelo comandante do 34º BPM no bojo do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.627/2017 - 34º BPM, por ausência de fundamentação da suposta violação ao inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, bem como fosse anulada a decisão proferida no PAD iniciado pela Portaria n. 106.749/18, uma vez que a motivação para a sua instauração (ter cometido nova falta grave estando no conceito C) não existiu. O autor, ao complementar as suas argumentações, manteve o valor da causa em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em petição constante no Evento 1 (documentos mani26 até mani29), o autor informou que, mesmo diante do deferimento da liminar no pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, o senhor governador do Estado de Minas Gerais o demitiu na data de 01/11/2019. O Estado de Minas Gerais se manifestou nos autos, pela primeira vez, apenas em 23/07/2020, apenas com a seguinte frase “A PARTE RÉ vem, respeitosamente, por seu procurador infra assinada, requerer a produção de prova documental, com a juntada do documento em anexo”. Nesta mesma manifestação, o Estado de Minas Gerais juntou um relatório de sanções válidas e cópia de um documento contendo “informações para contestação”, subscrito pela assessoria jurídica da PMMG. (Evento 1, documento especificaçãoprova31) Em decisão contida no Evento 43, o juiz de direito da Vara de Fazenda Pública decretou a revelia do Estado de Minas Gerais, sem, entretanto, aplicar os efeitos previstos no art. 344 do CPC, por se tratar de direitos indisponíveis. No Evento 1, documento 45, o Estado de Minas Gerais apresentou a seguinte manifestação nos autos, além de juntar os mesmos documentos juntados no Evento 1 documento “especificaçãoprova31”: “A PARTE RÉ vem, respeitosamente, por seu procurador infra-assinada, requerer a produção de prova documental, com a juntada do documento em anexo”. O juiz de direito da Vara de Fazenda Pública intimou as partes para apresentarem as alegações finais (Evento 1, desp48), tendo o então autor requerido o acolhimento de suas pretensões, enquanto o réu se manifestou nos seguintes termos: “A parte Ré vem reiterar integralmente os argumentos de sua contestação, bem como em todas as suas manifestações processuais posteriores.” (Evento 1, documentos “alegações49” e “alegações50”). O juiz de direito da Vara de Fazenda Pública proferiu a sentença contida no Evento 1, documento “sent50”, rejeitando as alegações do autor e julgando improcedente a ação. Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que a decisão não foi devidamente fundamentada e reiterando os argumentos expostos na petição inicial. (Evento 1, arquivo REC52). O Estado de Minas Gerais ofertou as suas contrarrazões no Evento 1, arquivo “contraz54”, pugnando pelo desprovimento da apelação cível interposta pelo autor. Ao receber o recurso, o desembargador relator do TJMG, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta da justiça comum para apreciar ação contra ato administrativo-disciplinar, remetendo os autos para esta Justiça Militar. Distribuída a ação para a 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), o magistrado manteve a decisão que concedeu a gratuidade judiciária, bem como declarou a perda do objeto do pedido de manutenção do autor nas fileiras da PMMG, e intimou as partes para que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apresentassem, em até 15 (quinze) dias, suas alegações, bem como se manifestassem acerca de eventual produção de provas. (evento 5). O autor se manifestou no Evento 9, reiterando todos os argumentos expostos em sua petição inicial, bem como declarou não possuir outras provas a serem produzidas. Já o estado de Minas Gerais se manifestou no Evento 10, argumentando que o autor sofreu uma série de sanções após 04/01/2017 e que, por isso, constata-se “[...] a regularidade do devido processo administrativo ao qual o autor foi submetido e que culminou com a sua demissão da PMMG”. O juiz de primeiro grau proferiu a sentença constante no evento 12, constatando que, ao decidir no processo administrativo 106.749/2018, “outra conclusão não seria possível, que não a de que houve mero erro material cometido pela Autoridade que lavrou a decisão”. Entendeu o magistrado que “[...] o Comandante, de fato, enquadrou disciplinarmente o Autor, tendo apenas escrito, de forma errônea, a expressão ‘deixar de’, que não deveria estar ali.” e que “[...] a transgressão imputada ao requerente – referir-se de modo depreciativo, restou considerada como ação visando depreciar os atos praticados pela Instituição no recondicionamento físico de sua tropa.”. Com tais argumentos, o magistrado julgou improcedentes os pedidos do então autor e extinguiu a ação com a resolução de seu mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O autor, irresignado, interpôs o presente recurso de apelação (Evento 16), argumentando, em preliminar, a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente e inadequada e, quanto ao mérito, reiterou os argumentos expostos em sua petição inicial, requerendo a “[...] reintegração do militar ao cargo anteriormente ocupado, bem como a condenação do Estado ao pagamento de todos os valores que o Autor deixou de receber”. O Estado de Minas Gerais ofertou as contrarrazões ao recurso, requerendo que seja o mesmo desprovido, pois, embora o autor afirme que não cometeu nova falta grave estando no conceito “c”, este teria cometido uma série de infrações após 04/01/2017. Destacou ainda o apelado a impossibilidade de o Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo discricionário e que “[...] foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa”. É o relato do processado. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Excelentíssimos senhores desembargadores integrantes desta colenda Câmara, após detida análise dos autos, entendo que o recurso interposto pelo apelante não deve ser provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O recorrente, em síntese, sustenta a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) por ausência de pressuposto para sua instauração, tendo em vista que, na solução do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.627/2017, o comandante do 34º BPM não o “condenou”. Cita a parte dispositiva da referida decisão, na qual há a expressão “deixar de enquadrar disciplinarmente”. Realizando-se a leitura da decisão em comento, em sua integralidade (Evento 1- DOC5, fls. 5/6 – do processo originário), percebe-se facilmente, como bem lançou o meritíssimo juiz a quo na r. sentença, que foi utilizado, pelo comandante do 34º BPM, termo inadequado. Todavia o uso de termo inadequado não é hábil para ensejar o efeito pretendido pelo recorrente. Afere-se da leitura do documento em questão que o intuito do comandante do 34º BPM foi o de não punir o militar ao final do PCD, para, então, haver a submissão do recorrente a PAD, com fulcro no art. 64, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Ressalte-se que, se houvesse a aplicação de alguma sanção ao recorrente no PCD n. 118.627/2017, condição que a defesa entende imprescindível para a instauração do PAD, na verdade, inviabilizaria a sua submissão ao PAD. Isto porque o nosso ordenamento jurídico não permite que a um mesmo fato sejam aplicadas duas punições de mesma natureza (princípio do non bis in idem). Em relação ao cerceamento de defesa reconhecido pelo e. desembargador relator, com a devida vênia, entendo não estar caracterizado. Em que pese realmente não haver menção, na portaria de instauração do PAD e na solução do PCD n. 118.627/2017, dos trechos que foram considerados ofensivos, tais omissões não ensejaram prejuízo à defesa do apelante no PAD. Na parca documentação que instruiu o processo, verifica-se que, quando do interrogatório do apelante no PAD (Evento 1- MANI24 e MANI25, fl.1 – processo originário), foram mencionados os termos considerados ofensivos. Por oportuno, transcrevo trechos do referido interrogatório, para melhor elucidação, in verbis: [...] Perguntado a quem se referiu no PA como gestores com mente suína mencionados na frase: “A classe tem uma taxa altíssimo de suicídios, todos sabemos que esta realidade se deve a mentalidade suína de alguns de nossos gestores que optam pela via do assédio para se fazerem obedecer, mesmo quando suas ou diretrizes são claramente antijurídicas”, respondeu que não se referia a nenhuma pessoa; [...] Perguntado onde pode ser encontrados esses gráficos bonitos com distorções da realidade mencionados na frase: “O PERF é apenas mais uma burrice injusta e ilegal, de um sistema cravejado de burrice injustas e ilegais, mais preocupado em produzir gráficos bonitos e distorcer estatísticas para promover os poderosos, dos de fato em produzir segurança pública”, respondeu [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 De igual forma, na decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG que solucionou o PAD (Evento 1 – DOC44, fls. 31/45 – processo originário), há menção do documento que foi escrito pelo acusado em que constam as expressões ofensivas (folhas 06/11), bem como as expressões tidas como ofensivas – item 8 das contrarrazões de defesa do item 1.13.2. Neste ponto, é importante ressaltarmos que a parte autora não colacionou aos autos a cópia integral do PAD e, tampouco, do PCD n. 118.627/2107. Ressalte-se, ainda, que, no curso do PAD, bem como no processo do processo judicial, em nenhum momento foi suscitado pelos advogados constituídos pelo recorrente o cerceamento de defesa. Assim, resta evidenciado que a ausência de menção dos trechos que foram considerados ofensivos na portaria de instauração do PAD e na solução do PCD n. 118.627/2017 não acarretou qualquer prejuízo à sua defesa. Desta feita, reconhecida a prática de transgressão disciplinar de natureza grave, considero regular a instauração do PAD, com base no art. 64, I, do CEDM, que deu ensejo à exclusão do apelante das fileiras da PMMG. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para que seja anulada a punição decorrente do processo administrativo n. 106.749/18 que demitiu o ora apelante. Verifica-se no documento “mani19”, acostado no Evento 1, que o ora apelante apresentou defesa em dois processos disciplinares, 110.299/17 e 110.230/207, em 13/07/2017, que conteria “expressões de cunho depreciativo à autoridade e a atos da administração pública” e, por isso, foi punido no procedimento administrativo n. 118.627/2017 - 34º BPM. Destaco que a redação da decisão que supostamente puniu o apelante no processo administrativo n. 118.627/2017- 34º BPM é a seguinte: deixar de enquadrar disciplinarmente o n. 149.535-4, Cb PM Felipe Alves dos Santos e remeter os autos para o Sr. Cel PM, Comandante da 1ª RPM, para fins de análise de submissão do militar a Processo Administrativo Demissionário, nos moldes do artigo 64, I, c/c artigo 13, XII, ambos do CEDM, conforme competência estabelecida pelo artigo 65, inciso I, do CEDM. Portanto, conclui-se que, literalmente, o comandante do 34º BPM não aplicou sanção disciplinar ao ora apelante e, entretanto, a remessa dos autos para fins de submissão do militar a Processo Administrativo- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Disciplinar (PAD) demonstra que há possibilidade de ter ocorrido erro material ao constar no ato administrativo a expressão “deixar de”. Contudo, independente de se discutir se é possível a interpretação do ato administrativo com a presunção de que a autoridade pretendia dizer exatamente o contrário do que escreveu, verifico que tanto a portaria quanto a decisão demissionária não mencionam quais seriam as expressões consideradas ofensivas e, portanto, é omissa. Ao imputar ao militar a prática da conduta prevista no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato à administração pública), competia a administração militar indicar quais expressões foram consideradas inadequadas a ponto de serem interpretadas como ofensivas. Conforme narrado na própria Portaria n. 106.749/18, que inaugurou o processo administrativo demissionário, a falta grave, apurada no Processo Disciplinar n. 118.627/2018, consistiu na utilização de “expressões de cunho depreciativo à autoridade e a atos da administração pública” quando o apelante apresentou sua defesa em procedimentos administrativos. Todavia, neste documento, inexiste esclarecimento de qual trecho foi considerado ofensivo, com nítido prejuízo para a defesa do processado (documento “mani19”, Evento 1), carcaterizando em uma acusação genérica. Não é possível admitir que o militar possa exercer o seu direito de defesa, sem, entretanto, lhe ser formulada imputação clara quanto a quais palavras e termos teriam depreciado outro militar, autoridade ou ato da administração pública. Registra-se que nem mesmo na decisão demissionária (Evento 1, documentos ADITDEN9 e ADITDEN10 e fls. 32/44 do evento 1 (DOC 44) é possível identificar quais seriam as expressões e os termos ofensivos que teriam sido utilizados pelo ora apelante quando da elaboração de sua defesa. A necessidade de indicação clara, na portaria, do que trata a acusação, inclusive, é consignada no art. 3º; inciso I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), que destaca que “É importante que a peça inicial descreva os fatos de modo a delimitar o objeto da controvérsia às partes interessadas, bem como dar justa causa à instauração da apuração.”. Já no inciso II do art. 282 do mesmo Manual, resta consignado que, na portaria, deverá ser observado, dentre outros aspectos, ”procurar relatar o fato de maneira clara, objetiva e precisa, adequando a redação da falta o mais próximo possível do texto específico das transgressões disciplinares contidas no CEDM, tipificando a(s) transgressão(ões), que será(ão) apurada(s) no processo”. Portanto, a ausência de descrição da exata imputação formulada em desfavor do militar constitui evidente cerceamento de defesa e torna nulo o ato administrativo sancionador. Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) - VALIDADE - PORTARIA DE INAUGURAÇÃO: FATOS: DESCRIÇÃO - PENA - RAZOABILIDADE - LEGALIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - ABANDONO DE CARGO - DEMISSÃO. 1. O ato administrativo de instauração do processo administrativo disciplinar (PAD) deve conter os elementos relativos relativos à infração funcional e suas circunstâncias, visando a permitir o exercício da ampla defesa. 2. A ausência de indicação da pena em abstrato, prevista para a conduta descrita na portaria de instauração do PAD, não enseja nulidade, pois o servidor defende-se dos fatos que lhe são imputados. 3. É válido o PAD se ao servidor foram assegurados os direitos de informação, manifestação e consideração de seus argumentos, o que configura o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. 4. Eventual demora na instauração do PAD não torna sem razoabilidade a pena aplicada, se prevista na lei para a infração funcional apurada. 5. Ao servidor em estágio probatório, cabível a pena de demissão aplicada ao cabo do devido processo administrativo, declarado válido em juízo. 6. É válida a aplicação de punição disciplinar a servidor por conduta tipificada como abandono de cargo, sancionada com demissão. (TJMG Apelação Cível 1.0071.15.001942-1/001, Des. Rel. Oliveira Firmo, Publicado em 17/12/2019). EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO - OFICIALA TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE COROMANDEL - INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS - PRELIMINAR DE DESRESPEITO AO ART. 3º, DA RESOLUÇÃO 651/2010 DO TJMG -NULIDADE DO FEITO - ACOLHIMENTO. - A Portaria que instaura o processo administrativo disciplinar deve conter, no mínimo, a descrição dos atos ou dos fatos a serem apurados, além de outras exigências, restando demonstrado, via de conseqüência, que a ausência de alguns dos requisitos exigidos na legislação específica, dá ensejo a nulidade da portaria de instauração e, por conseguinte, de todo o processo administrativo disciplinar. (TJMG Recurso Administrativo 1.0000.15.085888-4/000 Des. Rel. Elias Camilo, Publicado em 08/07/2016) Registra-se que, embora o Estado de Minas Gerais afirme que o ora apelante cometeu novas infrações após a instauração do PAD, tal situação não supre a omissão identificada no PAD. O motivo pelo qual se instaura um PAD, como determina o inciso I do art. 64 da Lei n. 14.310/2002, deve ser descrito na portaria que inaugura tal processo, e a nova falta grave a que se refere o inciso I do artigo citado deve ser preterida à instauração do PAD, não sendo possível fundamentar a abertura do processo disciplinar demissionário com fatos posteriores. Por fim, cabe destacar que o apelante requer em suas razões recursais a sua reintegração às fileiras da PMMG com “[...] a condenação do Estado ao pagamento de todos os valores que o Autor deixou de receber” (Evento 16). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Todavia, ao ajuizar a ação, o ora apelante optou pelo procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente e, ao complementar seus pedidos e fundamentos, não formulou pedido de pagamento de indenizações pelo tempo em que permaneceu afastado das fileiras da PMMG, conforme pode ser percebido no documento MANI18, constante no Evento 1. Portanto, o pedido de indenização por danos materiais caracteriza inovação recursal e acréscimo de pedidos após a citação do réu (art. 319, I, do Código de Processo Civil (CPC)), razão pela qual tal pretensão, deduzida apenas em grau recursal, não pode ser apreciada. Neste sentido, destaco: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. CADE. APURAÇÃO DE CARTEL. LEITURA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE PEÇAS PROCESSUAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NA APELAÇÃO. VEDAÇÃO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONSTATAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Descabe falar em ausência de prequestionamento quando a matéria arguida no apelo especial foi devidamente enfrentada pela Corte Regional no acórdão que examinou os embargos de declaração, cuja natureza processual dispensa, no caso concreto, o reexame de aspectos fático-probatórios dos autos. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o Tribunal a quo está adstrito ao conhecimento das matérias discutidas na instância inferior e impugnadas no apelo, sendo vedado à parte inovar, em razões de apelação, deduzindo questão que não fora objeto da petição inicial. 3. Em ação que versou sobre a validade de procedimento administrativo instaurado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE para apurar a existência de cartel no ramo de produção de sal, na região de Mossoró-RN, a Corte Regional, ao examinar apelação da demandante, ora agravante, anulou a sentença de improcedência do pedido porque reputou indevida a dispensa da prova requerida, apta a caracterizar a cartelização. 4. Provocado para se manifestar acerca da inovação recursal alegada nas contrarrazões ao apelo autoral - sob o argumento de que o ponto acolhido pela Corte em grau de apelação consistia em indevida inovação recursal (nova causa de pedir) e em inadmissível alteração objetiva da demanda, porquanto não fora deduzido no primeiro grau de jurisdição -, o Regional afastou a alegação por entender que, na impugnação à contestação, a parte autora teria se pronunciado sobre a impossibilidade de formação de cartel e sobre a sua posição na cadeia produtiva. 5. O excerto extraído da impugnação da postulante, reproduzido pelo Regional no julgado integrativo, diz respeito, no entanto, à impossibilidade de desmembramento do processo em relação à outra empresa investigada, contexto no qual a autora requereu que as condutas imputadas, de abuso de poder econômico na modalidade cartel, fossem examinadas de modo conjunto, por conexão de causas. 6. O recurso de apelação da postulante, ora agravante, ao tratar da inexistência de cartelização do comércio de sal marinho, agitou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 questão anteriormente não mencionada na sua impugnação à contestação, tampouco analisada pelo magistrado singular, pois, de acordo com o relatado na sentença, a demanda tratou da ilegalidade, nulidade e inconstitucionalidade do procedimento administrativo instaurado pelo CADE, entre outras razões, pelo não desmembramento almejado pela promovente. 7. O afastamento da compreensão firmada na Corte de origem acerca da inovação recursal não constitui reexame do acervo fático-probatório dos autos, pois, no caso concreto, bastou a leitura das peças processuais citadas no aresto recorrido (impugnação à contestação e apelação) e das decisões judiciais proferidas nos autos, em especial, a sentença proferida no primeiro grau. Precedentes. 8. No presente recurso, a parte agravante, a despeito de reconhecer que a demanda foi proposta com o objetivo de reparar "falhas processuais" e "irregulares" cometidas pelo CADE no Processo administrativo n° 08012.005882/2008-38", defende que "toda a essência da discussão processual" está relacionada à nulidade do procedimento administrativo e à "inexistência de um cartel", circunstâncias que teriam sido "relatadas na inicial e no seu respectivo aditamento." 9. Como o sentenciante menciona o aditamento da peça inicial sem a informação agora ventilada pela agravante, o constatar das razões invocadas demanda imperioso revolver do acervo fático dos autos, o que é incompatível com a via especial, a teor da Súmula 7 do STJ.10. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1879676 / RN Rel. Min Gurgel de Faria, publicado em 15/09/2022) Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para declarar nula a demissão do apelante proferida no PAD de número n. 106.749/18, devendo a administração militar reintegrar o ora apelante às fileiras da PMMG, salvo se demitido também por outro processo judicial ou procedimento administrativo. Na oportunidade, nego provimento à pretensão deduzida apenas nas razões de apelação de indenização por danos materiais. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, após ouvir com atenção as bem lançadas razões do voto do eminente relator, dele ouso divergir em parte, com a devida vênia. Acompanho o eminente desembargador relator em relação à impossibilidade de análise do pleito de indenização por danos materiais, já que a pretensão não foi deduzida na exordial e nem na adição feita quanto ao conteúdo da inicial, cuidando-se de mera inovação recursal. No mérito propriamente dito, entendo, em primeiro lugar, ser plenamente passível de reconhecimento, pelo Judiciário, erro material na decisão, solução do Comandante do 34º Batalhão de Polícia Militar – BPM – quando ele menciona “deixar de enquadrar” disciplinarmente o ora apelante, autor da ação. Vejam bem. O erro material deve ser aferível de pronto, da simples leitura, e, assim, basta uma leitura da decisão supracitada para perceber que o comandante do 34º BPM afastou todas as alegações de defesa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 bem como determinou a remessa dos autos ao comandante da 1ª Região de Polícia Militar, para análise acerca da submissão do militar a PAD, tal como foi feito. Portanto, não vejo qualquer irregularidade no PAD em tal sentido. Quanto à ausência de descrição minuciosa dos fatos na portaria inaugural, notadamente com descrição de quais seriam as expressões ofensivas utilizadas pelo militar, entendo que a portaria inaugural, conforme Evento 1 – DOC44 –, deixa bem claro que o militar, em outro procedimento de comunicação disciplinar, teria lançado mão de expressão depreciativa à autoridade e à administração militar, em única mensagem através de Painel Administrativo – PA –. No corpo da solução dada pelo comandante do 34º BPM, conforme Evento 1 – DOC44 – Páginas 42 e ss. –, consta expressamente, na análise dos fatos, o inteiro teor das expressões do militar. Confira-se: “Que o direito todo tem evoluído em favor do ser humano, ao passo que a interpretação jurídica da administração militar é anômala, estranha a solitária no mundo do direito, corre na contra mão, tornado-se num direito que só existe nas IMEs, e em nenhum outro lugar do planeta, um direito em desfavor do direito, em prejuízo da justiça e do ser humano. O PERF manifesta essa desinteligência brutal.” (folha 09) “... contudo, a administração pública, muito marotamente, do alto de sua criatividade sem limites, entendeu por bem em separar o PERF em períodos para fins de punição, para poder gerar mais de uma comunicação disciplinar com base no mesmo fato. Gostaria de saber quem foi o douto que teve esta idéia genial ...” (folha 10) “... todos nós sabemos que esta realidade se deve a mentalidade suína de alguns de nossos gestores que optam pela via do assédio para se fazerem obedecer...” (folha 11) “O PERF é apenas mais uma burrice injusta, de um sistema cravejado de burrices injustas e ilegais, mais preocupado em produzir gráficos bonitos e distorcer estatísticas para promover os poderosos, dos de fato em produzir segurança pública” (folha 11) “Como essas falsas instruções onde nada é ministrado e o tempo da tropa é sacrificado no altar da inutilidade e da improbidade administrativa” (folha 11) “O PERF é mais um diploma da incompetência gerencial desta velha mentalidade, repito, suína, que insiste em administrar pela via única do assédio, da burrice e do autoritarismo, a exemplo desta vergonhosa prática de forçar registro de Cruz 99, em substituição as reais estatísticas de roubo, maquiando estatísticas, frutos de mentes sem nenhuma estrutura moral que se digladiam em soberba infundada em mérito, puro delírio narcísico, tentando desesperadamente superar o intelecto de um chimpanzé adulto.” (folha 11) Tal fato, aliado à citação das teses de defesa pelo comandante do 34º BPM demonstra que o militar tinha plena ciência sobre os fatos que motivaram a comunicação disciplinar em seu desfavor, razão pela qual não pode alegar insuficiência na portaria, assim como é certo que no procedimento administrativo a que foi submetido constava a sua mensagem, tida como ofensiva e depreciativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 E mais. Tanto lá, no feito administrativo, como aqui, o militar não infirma a existência das expressões depreciativas e ofensivas a ele atribuídas, mas apenas tenta esquivar-se com base em direito constitucional da liberdade de expressão. Para mim, a prova colacionada aos autos, muito coerente, demonstra que o militar realmente estava incluído no conceito “C” e veio a praticar nova transgressão de natureza grave, aliás, gravíssima, sem qualquer justificativa para tamanho desprezo e desrespeito com a administração militar e suas normas internas. É óbvio que tais fatos causam desonra à corporação, mancham a imagem da gloriosa PMMG junto à sociedade, e provocam uma nódoa na possibilidade de permanência de um militar nos quadros da instituição. Então, houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou do fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção de demissão é razoável e proporcional, legalmente prevista, já que está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir-se a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou da injustiça. Digo, ainda, no caso dos autos, que o militar teve garantido o direito ao contraditório, como conhecimento inequívoco de tudo, e lhe foi garantida a ampla defesa quanto às acusações imputadas, tendo o militar ofertado todos os meios de defesa, foi intimado dos atos e decisões, e apresentou os recursos pertinentes. Não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo, e não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a cabo pela administração militar, razão pela qual não posso me afastar da conclusão do juiz a quo na respeitável sentença. Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Acompanho voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, SORTEADO (VENCIDO) Acompanho, integralmente, o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator